Tribunal: STF
Processo: HC 176589
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM A OBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.